Tribunal: STF
Processo: RHC 254411
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ARTIGO 121, § 2º, II, III E IV, C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 871.021, cuja ementa transcrevo abaixo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM E CONTINUIDADE DELITIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACRÉSCIMO DE PENA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM AGRAVANTE. REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PRÓXIMO DA CONSUMAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Não se admite o exame, por esta Corte, de teses não debatidas pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância.



      2. O critério de aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria, desde que fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, encontra amparo na jurisprudência desta Corte e não evidencia manifesta ilegalidade. 



    3. A confissão qualificada, por ensejar menor quantum de redução, pode ser integralmente compensada com agravante de natureza objetiva, conforme entendimento consolidado desta Corte. 



    4. A fração de diminuição pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido e a proximidade da consumação. 



    5. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram que as provas constantes dos autos demonstraram que o iter criminis de cada delito foi percorrido próximo da totalidade, não se consumando pelo fato de as vítimas, ambas atingidas por disparo de arma de fogo e com lesões graves, terem sido socorridas, hospitalizadas e submetidas a procedimentos cirúrgicos. 



    6. A revisão de tais conclusões se mostra incompatível com o habeas corpus ou respectivo agravo regimental, em razão da necessidade de reexame de provas. 



    7. Agravo regimental não provido.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi sentenciado à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, III e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal, por duas vezes, em concurso material.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem assim decidiu:



    APELAÇÃO. JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. Como é do conhecimento geral, os jurados julgam por íntima convicção, sem a necessidade de fundamentar suas decisões. Deste modo, podem utilizar, para seus convencimentos, quaisquer provas contidas nos autos, ainda que não seja mas mais verossímeis. Só se pode falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando o conjunto probatório não trouxer nenhum elemento a embasar a tese aceita no julgamento, constituindo ela numa aberração, porque divorciada daquele (conjunto probatório). Não é o caso em julgamento, porque a Câmara, examinando o recurso em sentido estrito proposto pelo apelante, entendeu que existiam indícios dos crimes e de seu autor. Por este motivo, mantém-se a decisão condenatória, porque ela tem amparo na prova produzida durante a instrução. PENA. PUNIÇÃO APLICADA DE FORMA ADEQUADA. CONFIRMADA. Diante da enorme carga de subjetivismo na aplicação da pena-base e acréscimos ou reduções em face às agravantes e atenuantes, deve-se, tanto quanto possível, aceitar aquela fixada na sentença. A alteração só deve acontecer, quando se verificar erro ou abuso na fixação da punição, como vem orientando as Cortes Superiores. Situação não ocorrida aqui, razão pela qual se mantém a punição fixada na sentença em relação ao apelante. Apelo desprovido.



    Em habeas corpus o Superior Tribunal de Justiça se manifestou conforme ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário no qual aponta constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena imposta.



    A defesa entende “que a justificativa apresentada no cotejamento de circunstâncias é fundamento tão somente para o aumento, não para a adoção da fração, sob pena dos mesmos fundamentos geraram bis in idem, punindo-se a primeira vez com a negativação e consequente aumento da pena e punindo-se mais agravadamente pela própria fundamentação”. Considera “necessária também a justificativa, inclusive, pois foi utilizado a mesma fração de aumento da pena-base mais gravosa para dois crimes tentados”. Sobre a segunda fase, “quanto à preponderância entre confissão sobre o recurso que dificultou a defesa da vítima”, aduz ser “inviável equipará-la à agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima apenas pelo fato de ser qualificada, sendo que a primeira consiste em atenuante de caráter subjetivo, o que vem a preponderar sobre a agravante de caráter objetivo”. Postula, também, “reforma da decisão monocrática para admitir a desproporcionalidade entre os critérios de redução da pena pela minorante da tentativa, levando em conta que as aproximações de consumação dos delitos foram extremamente distantes e diversos”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante todo o exposto, requer-se: 



    a) Liminarmente, a suspensão da determinação de execução da pena e mandado de prisão até o julgamento do Habeas Corpus, considerando que o apenamento fixado violou elementos constitucionalmente necessários quanto à motivação das decisões e da individualização da pena, colocando em risco a execução de uma pena manifestamente ilegal.



    A reforma da dosimetria pugnada nesta ação pode redundar, inclusive, em reforma do regime de início do cumprimento da pena. Logo, o risco constante e iminente de iniciar-se o cumprimento de uma pena em regime fechado constitui potencial dano irreversível ao paciente, apto a caracterizar o periculum in mora e a ensejar a concessão de medida liminar para obstaculizar seu início prematuro.



      Por outro lado, o fumus boni iuris surge do direito concreto de ter-se a pena fixada não só dentro dos parâmetros legais, mas sim que seja proporcional e fundamentada em elementos que guardem relação com o processo -por mero exemplo do já destacado na impetração, a redução mínima da tentativa ora operada em razão da vítima ter sofrido um único disparo na perna, sem risco à sua vida, e a mesma fração para o caso em que a outra vítima foi atingida no abdômen por três disparos, revelam uma das lesões ao direito do recorrente que necessita o reconhecimento da suspensão imediata do início do cumprimento de pena para a competente análise de todas as ilegalidades. 



    b) No mérito, o provimento do recurso em Habeas Corpus para: 



    I. Reconhecer a ausência de justificativa para a fração de 1/8 de negativação da pena-base e fixá-la em patamar mínimo de 1/6, igualmente jurisprudencialmente aceito; 



    II. Reconhecer a preponderância da confissão espontânea, ainda que qualificada, sobre o recurso que dificultou a defesa da vítima, dada a natureza subjetiva preponderante da confissão; 



    III. Reduzir a fração atinente à tentativa, fixada em 1/3 para casos que atingiram trechos diferentes do percurso delitivo, conforme demonstrado pela própria sentença e moldura fática delineada pela origem. ”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...] Quanto à dosimetria da pena, o agravante alega a desproporcionalidade do critério de aumento adotado na primeira fase, especificamente a utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. [...]



    Verifica-se que o magistrado sopesou negativamente duas circunstâncias do art. 59 do Código Penal, procedendo a aumento que não pode ser considerado desproporcional. 



    Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, referido critério é considerado razoável, desde que fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, como ocorreu na hipótese. Ademais, inexiste previsão legal que imponha a utilização de fração diversa, cabendo ao julgador, no exercício de sua discricionariedade motivada, eleger o parâmetro que melhor se ajuste às peculiaridades do caso concreto. [...]



    Em relação à compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, não há que se falar em ilegalidade. Conforme reconhecido na decisão agravada, a confissão qualificada enseja redução da pena em menor grau. Desse modo, deve ser compensada de forma integral, e não preponderante, com a agravante de natureza objetiva, entendimento que se encontra em consonância com precedentes desta Corte. [...]



    No tocante à fração de redução pela tentativa, também não assiste razão ao agravante. As instâncias ordinárias, ao fixarem a fração de 1/3, consideraram o iter criminis percorrido e a proximidade da consumação dos delitos. 



    As instâncias ordinárias concluíram que as provas constantes dos autos demonstraram que o iter criminis de cada delito foi percorrido próximo da totalidade, não se consumando pelo fato de as vítimas, ambas atingidas por disparo de arma de fogo e com lesões graves, terem sido socorridas, hospitalizadas e submetidas a procedimentos cirúrgicos.



      Rever tais conclusões demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência incabível em sede de habeas corpus ou no âmbito deste agravo regimental. [...]



    Por fim, salienta-se que não há nos autos qualquer elemento que evidencie manifesta ilegalidade ou teratologia a justificar a reforma da decisão monocrática. 



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental.”



    Com efeito, “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/08/2013). Nesse sentido, o seguinte julgado:  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 2. O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (RHC119.605-AgR, Rel. da minha relatoria; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 4. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “Se instâncias ordinárias concluíram que o ora agravante se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Não há que se falar em bis in idem, pois, embora haja simples referência à quantidade de droga apreendida, ela não foi um fator preponderante na negativa de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, já que se entendeu, em razão das circunstâncias em que foi praticado o delito, que o agravante se dedicava à atividade criminosa, o que, por si só, obsta a incidência do redutor de pena pretendido” (HC 136.177-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017)  



    Outrossim, trata-se de matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sindicável apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. No mesmo sentido o HC n.º 132.475, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/08/2016:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado” (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Na hipótese, adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal dada 'a expressiva quantidade de droga apreendida – 57 kg de maconha'. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    Sobre a primeira fase, cumpre ressaltar a orientação prevalecente neste Tribunal sobre o habeas corpus ser a via inadequada para um juízo de ponderação sobre a suficiência das circunstâncias judiciais valoradas pelas instâncias antecedentes para majorar a pena-base, valendo mencionar:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, sendo certo que o quantum de pena-base fixado (3 anos de reclusão) ao crime em questão, num intervalo de 2 a 8 anos, encontra-se proporcional ao caso em apreço. II – É assente que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente”. (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 219.891-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/10/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RESULTADO DOSIMETRÍCO PROPORCIONAL. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte é sentido de que, para acolher a tese de absolvição, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 4. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 5. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, é a ponderação das circunstâncias elementares do tipo de forma simultânea à dosagem da pena-base que configura ofensa ao princípio do non bis in idem . Precedentes. 6. Inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 218.217-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/9/2022)



    Cabe referir posição deste Supremo Tribunal Federal no sentido da prescindibilidade de valoração negativa de todas as circunstâncias judiciais para fixação da pena em patamar máximo, cabendo ao órgão julgador, à luz do caso concreto, fixar o quantum a ser exasperado. Nesse contexto, cumpre mencionar: 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUPOSTA UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA PARA FIXAR A PENA-BASE EM PATAMAR MÁXIMO. DOSIMETRIA DA PENA PAUTADA À LUZ DO CASO CONCRETO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO NEGATIVA DE TODOS OS VETORES PREVISTOS NO ART. 59 DO CP. DESNECESSIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA ASSENTADA UNICAMENTE NA MAIOR REPROVAÇÃO DA CONDUTA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. É adequada e suficiente a fundamentação que exaspera a pena-base em razão da intensa ação do paciente em todas as fases do crime. 2. A exasperação da reprimenda assentada unicamente na maior reprovação da conduta não destoa da ordem jurídica, pois a fixação da pena em patamar máximo, consoante jurisprudência desta Corte, prescinde da avaliação negativa de todas as vetoriais do art. 59 do CP. 3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 140.539, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/9/2017) 



    DIREITO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como corrigir, eventualmente, discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Tanto a concorrência de diversas vetoriais negativas como a existência de uma única vetorial negativa de especial gravidade autorizam pena base bem acima do mínimo legal. Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório que leva à fixação das penas. Recurso ordinário em habeas corpus não provido. (RHC 101.576, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/8/2012)



    Em relação à segunda fase, de acordo com tribunal a quo, “não há que se falar em ilegalidade. Conforme reconhecido na decisão agravada, a confissão qualificada enseja redução da pena em menor grau. Desse modo, deve ser compensada de forma integral, e não preponderante, com a agravante de natureza objetiva, entendimento que se encontra em consonância com precedentes desta Corte”. 



    Assim, na espécie, diante da ausência de confissão espontânea por parte do agente, não há que se falar em incidência da atenuante, máxime diante da impossibilidade de se proceder à referida análise sem revolvimento do conjunto fático-probatório engendrado nos autos. Por oportuno, menciono:



    PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS DO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO PREENCHIDOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME 1. Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, contra acórdão da Segunda Turma desta CORTE, proferido no julgamento da Ação Penal nº 892/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Rev. Min. ROSA WEBER, que transitou em julgado em 19/5/2020, no qual o requerente, JACOB ALFREDO STOFFELS KAEFER, foi condenado, por unanimidade, à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 200 dias-multa, pela prática dos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira e de empréstimo vedado (arts. 4º e 17, ambos da Lei nº 7.492/86). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Redimensionamento da pena pela incidência do arrependimento posterior, previsto no art. 16 do Código Penal, e pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, na forma do art. 65, III, “d”, do Código Penal. 3. Extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Revisão Criminal somente será admitida quando: (1) a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da Lei penal; (2) a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos; (3) a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; (4) após a sentença, descobrirem-se novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. 5. A alegação defensiva acerca da incidência do arrependimento posterior, no sentido de que “os autos da Ação Penal 892 revelam a execução de pagamentos/restituições parciais dos empréstimos, considerados ilegais, realizados antes da apresentação da denúncia”, sequer foi objeto do julgamento da AP 892, pois, segundo afirma o próprio requerente, a ação penal não foi “instruída especificamente para demonstrar a reparação do dano”. 6. A confissão, para servir como atenuante da pena nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal, deve ser espontânea, realizada com o intuito de colaborar com a Justiça e elucidar a verdade dos fatos. Logo, a confissão qualificada, isto é, aquela em que o agente admite a autoria do delito, mas argui em seu favor uma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, não é suficiente para fazer incidir a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. 7. Incabível a revisão criminal quando o requerente, de modo transverso, busca viabilizar, pura e simplesmente, um novo julgamento da causa, para o qual a ação revisional não se destina. IV. DISPOSITIVO 8. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da presente Revisão Criminal. _________ Atos normativos citados: Regimento Interno do STF, art. 263; Código de Processo Penal, art. 621; Código Penal, arts. 16 e 65, III, “d”; Jurisprudência citada: RvC 5.437/RO, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 18/03/2015; HC 206827 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 18/04/2022; RHC 190420 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 09/04/2021; HC 185975 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 01/09/2020; HC 119671, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 03/12/2013; HC 103172, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 24/09/2013; HC 74148, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ 21/03/1997. (RvC 5548, Tribunal Pleno, Red. p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/1/2025) (grifou-se)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DISCRICIONARIEDADE DA DOSIMETRIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas à incidência da atenuante da confissão espontânea, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido. (HC 228.372-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 28/8/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. LATROCÍNIO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DE EVENTUAL COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA OU PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA: AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CARACTERIZADA NA ESPÉCIE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS CRITÉRIOS APRESENTADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 241.438-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/6/2024)



    Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Causa de diminuição de pena. Tráfico privilegiado e atenuante da confissão espontânea. Afastamento justificado. Writ impetrado contra decisão monocrática proferida por ministro do STJ. Fundamentação idônea. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.342-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/1/2024)



    No que tange à terceira fase, é inviável se reavaliar os elementos de convicção adotados pela instância de origem com o fim de se redimensionar a sanção penal, sendo certo, também, que “a quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado” (HC 118.203, Segunda turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/11/2013). Por oportuno, cito à guisa de exemplo:



    Processual penal. Embargos declaratórios em recurso ordinário em habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Inadequação da via eleita. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Tendo em vista o caráter infringente da pretensão formulada pela parte recorrente de ver reformada a decisão impugnada, os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental. Precedentes: HC 152.642-ED, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 732.028-ED, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 684.535-ED, Relª. Minª. Rosa Weber. 2. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. O STF já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber). 5. As instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do STF no sentido de que a “quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado” (HC 118.203, Rel. Min. Gilmar Mendes). 6. Quanto à alegação da ocorrência de bis in idem, tal como consta no acórdão recorrido, “não há que se falar em bis in idem, em face da valoração negativa das consequências do delito, com o real grau de violação que o bem efetivamente sofreu, e o quantum escolhido devido a causa de diminuição relativa à modalidade tentada, aqui considerado o iter criminis percorrido" (AgRg no REsp 1789359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/5/2019, DJe 23/5/2019)”. 7. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 192.188-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/11/2020)



    Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tentativa de homicídio (CP, art. 121, caput, c/c art. 14, II) Condenação. Dosimetria. Pleito de redução da pena pela tentativa no patamar máximo de dois terços (CP, art. 14, parágrafo único). Impossibilidade. Aplicação pela instância revisional do quantum de um terço de forma equacionada com o iter criminis percorrido pelo recorrente. Entendimento que se coaduna com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Conclusão em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas não admitido em sede